Tribunal: TJDFT
Processo: 0723366-23.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE IMAGEM. USO. AUTORIZAÇÃO. AUSENTE. INTERESSE ECONÔMICO OU COMERCIAL. NÃO VISLUMBRADO. DANO MORAL. INEXISTENTE. SÚMULA 403 DO STJ. NÃO APLICADA. ÔNUS SUCUMBENCIAL PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. NÃO INCIDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA. CRITÉRIO EQUITATIVO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS DO ARTIGO 85, §2o, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.

1. A divulgação de escritos, a transmissão da palavra, ou a publicação, a exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas, a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que couber, se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou se se destinarem a fins comerciais, salvo se autorizadas, ou se necessárias à administração da justiça ou à manutenção da ordem pública (art. 20, CC).
2. Verificando-se que o uso da imagem do autor se deu por erro justificável, sem fins comerciais ou econômicos, bem como que não houve prejuízo à sua honra, boa fama ou respeitabilidade, afasta-se a aplicação da Súmula 403 do STJ e o consequente pedido de compensação por danos morais.
3. Inviável o acolhimento do pedido de aplicação do princípio da causalidade quando se observa que autor e réu são sucumbentes na demanda, ainda que desproporcional.
4. Os honorários advocatícios, consoante a legislação processual, devem ser fixados a partir da gradação dos seguintes parâmetros legais: (1o) valor da condenação; (2o) caso não haja condenação, proveito econômico obtido; e (3o) não sendo possível mensurá-lo, valor atualizado da causa (artigo 85, § 2o, do CPC). Desse modo, não havendo condenação e não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, o percentual dos honorários advocatícios deve incidir sobre o valor da causa.
5. Apelação cível e adesiva conhecidas e não providas.